Tribunal: STF
Processo: ADI 6956
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO IPEA – AFIPEA. ENTIDADE DE CLASSE. REPRESENTATIVIDADE E ABRANGÊNCIA NACIONAL NÃO DEMONSTRADAS. COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 17, 485, VI, DO CPC, 2º E 4º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/1999 E 21, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal, pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata.



    2. Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional.



    3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade representativa. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes.



    4. Embora a autora se apresente, a teor do seu estatuto social, como entidade de âmbito nacional – associação – destinada a representar os interesses dos “servidores integrantes do Plano de Carreiras e Cargos do Ipea”, não logrou demonstrar o preenchimento do requisito concernente à adequada representatividade geográfica. Mera apresentação de uma lista de associados. Não evidenciada a representatividade geográfica nacional que revele a efetiva atuação da AFIPEA em tal plano.



    5. Heterogeneidade, no quadro associativo, decorrente tanto da diversidade das carreiras que a compõem quanto da abertura do Estatuto à participação de pessoas que sequer integram o quadro de servidores do Ipea. 



    6. A pretensão, como posta na narrativa inicial, traduz interesse que não pode ser enquadrado como específico dos servidores do Ipea. Ausência de pertinência temática. Ilegitimidade ad causam. Precedentes.



    7. Negativa de seguimento à ação direta de inconstitucionalidade, prejudicado o exame do pedido de medida cautelar. Extinção sem resolução do mérito.